Tribunal: TJMT
Processo: 1034982-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034982-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA FIORAVANTE DI SERIO - CPF: 058.977.871-40 (EMBARGADO), LUMA HELENA PONTE - CPF: 474.371.368-48 (ADVOGADO), GABRIELA SANTOS DALOCA - CPF: 348.653.728-81 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA DIABETES TIPO 1. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (SICI). ESCLARECIMENTO DO ALCANCE DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para afastar cláusula de exclusão contratual e determinar o fornecimento do tratamento prescrito para Diabetes Mellitus Tipo 1 LADA, excluindo apenas os medicamentos
Januvia
e Vitamina D. A embargante alegou obscuridade no julgado, questionando se a condenação abrangeria também o fornecimento do dispositivo Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) ou apenas seus insumos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em esclarecer se o acórdão impôs à operadora de saúde a obrigação de fornecer exclusivamente os insumos do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) ou também o próprio dispositivo médico (bomba de infusão), à luz da divergência entre os votos proferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade do julgado, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, especialmente quando há dúvidas sobre os limites objetivos da condenação.

4. A divergência entre os votos dos Desembargadores quanto à abrangência da obrigação gerou ambiguidade no acórdão, pois, embora a Relatora tenha formalmente aderido ao voto do 2o Vogal, a fundamentação material converge com a da 1a Vogal, que reconheceu o fornecimento do SICI como obrigação da operadora.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n. 1.316, considera o SICI como parte essencial ao tratamento da diabetes Tipo 1, vedando sua exclusão contratual quando houver prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa eficaz.

6. A cláusula contratual que exclui o fornecimento do SICI por se tratar de tratamento domiciliar configura abusividade, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos da CF/1988 e do Código Civil.

7. O voto da Relatora, interpretado à luz da fundamentação dos demais julgadores e do conjunto da decisão, permite concluir que a condenação compreende tanto os insumos quanto o dispositivo médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A condenação imposta à operadora de plano de saúde inclui tanto o fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) quanto os insumos necessários à sua utilização, quando devidamente prescritos e essenciais ao tratamento da Diabetes Mellitus Tipo 1.

2. A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento domiciliar é abusiva quando implicar negação de tratamento essencial à saúde do paciente, com base em prescrição médica fundamentada e ausência de alternativas eficazes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.316.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1034982-48.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BRUNA FIORAVANTE DI
SERIO
, para afastar a exclusão contratual e determinar o fornecimento do tratamento prescrito, afastando apenas os medicamentos
Januvia
e Vitamina D, considerados não essenciais.

A embargante aponta obscuridade, sob o argumento de que o acórdão deixou de esclarecer se a condenação abrange apenas os insumos do sistema de infusão contínua de insulina ou também o dispositivo/aparelho (SICI) em si, havendo divergência entre os votos proferidos. Requer, portanto, o saneamento do vício, com a devida aclaração do alcance da obrigação (Id. 293995355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a alegada obscuridade do acórdão quanto ao alcance da condenação imposta à operadora de saúde, especificamente se compreende apenas os insumos relacionados ao Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) ou se inclui também o fornecimento do dispositivo/aparelho.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Bruna Fioravante Di
Serio
contra a UNIMED Cuiabá, objetivando o custeio mensal do tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 LADA, por meio de Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) e respectivos insumos e medicamentos. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao reconhecer a licitude da exclusão contratual por se tratar de uso domiciliar.

Em grau recursal, a autora obteve parcial provimento, para impor à operadora o fornecimento dos insumos vinculados ao SICI, com a exclusão dos medicamentos
Januvia
e Vitamina D, cuja imprescindibilidade não restou demonstrada.

Os presentes embargos de declaração foram opostos pela UNIMED, sustentando obscuridade quanto ao alcance da condenação, se incluiria ou não o próprio dispositivo médico (bomba de infusão).

A dúvida decorre da divergência entre os votos proferidos: o 2o Vogal (Des. Rubens) limitou expressamente a condenação aos insumos, enquanto a 1a Vogal (Desa.
Anglizey
) reconheceu também a obrigatoriedade de fornecimento do SICI (dispositivo). A Relatora, por sua vez, retificou o voto original e aderiu ao voto do 2o Vogal, sem explicitar, de forma expressa, o alcance da adesão, o que ensejou a alegada obscuridade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo n. 1.316, tem reconhecido que o SICI constitui dispositivo médico essencial ao controle da diabetes Tipo 1, não podendo ser excluído sob a justificativa de tratar-se de automedicação domiciliar, desde que haja prescrição médica fundamentada e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

Da leitura atenta dos votos, constata-se que a condenação imposta pelo acórdão contém interpretação ambígua, o que justifica o acolhimento do presente recurso com fim integrativo. Embora a Relatora tenha aderido formalmente ao voto do 2o Vogal, o conteúdo material da fundamentação conduz à mesma conclusão adotada pela 1a Vogal, ao incluir o fornecimento do SICI enquanto dispositivo essencial (Id. 291040381).

Nos autos, restou comprovada a expressa indicação médica do SICI como elemento imprescindível ao tratamento da paciente, de modo que a cláusula contratual que exclui a cobertura por tratar-se de tratamento domiciliar revela-se abusiva, por violar os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 6o da Constituição Federal e artigos 421 e 422 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para esclarecer que a condenação imposta no acórdão abrange tanto o fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) quanto dos insumos a ele vinculados, excluindo-se apenas os medicamentos
Januvia
e Vitamina D, por ausência de demonstração de imprescindibilidade.

Alinho-me, assim, ao entendimento externado pela Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025